Tribunal: TJMT
Processo: 1011929-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011929-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), IZA APARECIDA SALIES - CPF: 205.285.311-15 (EMBARGANTE), BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS - CPF: 629.477.881-68 (EMBARGADO), NELI SALIES - CPF: 078.513.401-87 (EMBARGADO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI - CPF: 415.430.171-34 (ADVOGADO), MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR - CPF: 531.661.831-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DELZA PEREIRA SALES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED no1011929-93.2024.8.11.0000

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - VENDA JUDICIAL DE IMÓVEIS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDAS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES

1. Não há omissão quanto à redução do crédito da embargante no processo de petição de herança, tendo o acórdão expressamente consignado que a definição do valor do quinhão de cada herdeiro somente ocorrerá por ocasião do julgamento da partilha, após a apresentação das últimas declarações.

2. Inexiste omissão quanto aos honorários advocatícios, tendo o acórdão se manifestado expressamente sobre a impossibilidade de fixação de honorários em decisão interlocutória.

3. Não se configura omissão quanto à análise dos documentos que contradizem os argumentos do juízo
a quo
, tendo o acórdão fundamentado suficientemente a manutenção da decisão agravada com base na tramitação do processo há mais de vinte e quatro anos, na dificuldade de conciliação entre as herdeiras e na existência de débitos pendentes.

4. Reconhece-se a omissão, sem alteração do julgado, quanto à aplicação do art. 129 do Código Civil às agravadas, esclarecendo-se que não há elementos nos autos que comprovem que as agravadas tenham maliciosamente obstado o implemento de condição que lhes desfavorecesse.

5. Reconhece-se a omissão, sem alterar o julgado no tocante à prejudicialidade externa dos processos de sonegados e de prestação de contas, esclarecendo-se que não há elementos que comprovem que seu resultado possa influenciar de forma determinante a partilha dos bens do espólio.

6. Não há omissão quanto aos prejuízos da decisão agravada, tendo o acórdão consignado que os direitos da embargante serão preservados na partilha após a venda judicial dos imóveis e quitação dos débitos do espólio.

7. Inexiste omissão quanto aos dispositivos legais violados, não havendo obrigação de o julgador se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos mencionados pelas partes, bastando fundamentação suficiente para a decisão.

8. Não se verifica contradição quanto à situação dos bens do espólio e à aplicação dos arts. 654, parágrafo único, e 663 do CPC, tendo o acórdão considerado diversas circunstâncias para manter a decisão agravada que determinou a venda judicial dos imóveis.

09. Reconhece-se a contradição quanto à justiça gratuita, esclarecendo-se que o benefício concedido à embargante no processo de origem deve ser mantido no presente recurso.

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento que negou provimento ao agravo de instrumento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IZA APARECIDA SALIES
no
ID no 276699375
, objetivando sanar supostos vícios de omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 275291884
que
negou provimento ao RAI no 1011929-93.2024.8.11.0000
,

mantendo as decisões agravadas que determinaram a venda judicial de dois imóveis pertencentes ao espólio, quais sejam: um lote de terreno urbano com área de 4.137,40 m2, registrado sob a matrícula n. 17.195 e um apartamento n. 43, localizado no Edifício IBIRATY, matrícula R1-68.818, RGI 2o Ofício.

Em suas razões recursais, aduz em suma a embargante que o v. acórdão se mostra omisso e contraditório em diversos pontos.

Pondera que houve omissão quanto à redução indevida de seu crédito no processo no 0019646-94.2017.8.11.0041 (ação de petição de herança) de
R$ 3.854.488,96 (três milhões oitocentos e cinquenta e quarto mil quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos)
e mais os honorários advocatícios no valor de R$ 18.134,18 (dezoito mil cento e trinta e quatro reais e dezoito centavos) para
R$ 1.023.055,24 (um milhão vinte e três mil e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)
, relativo a seu quinhão como herdeira de GONÇALO SALIÉS.

Adiante, enfatiza que o v. acórdão ainda padece de omissão, argumentando que o Juízo singular desconsiderou os honorários advocatícios devidos pelas embargadas nos autos no 0019646-94.2017.8.11.0041.

Assevera ainda que não foram considerados os documentos que contradizem os argumentos do juízo
a quo
para determinar a venda judicial dos imóveis; não foi analisada a aplicação do art. 129 do Código Civil às agravadas; não foram analisadas as questões prejudiciais externas em relação ao inventário; não foram analisados os prejuízos da decisão agravada; e não houve pronunciamento sobre os dispositivos legais violados.

Ressalta também que o v. acórdão resta contraditório por contrariar provas dos autos quanto à situação dos bens do espólio, especialmente no que se refere à inexistência de débitos condominiais e à ocupação do terreno com função social.

No mais, aponta também contradição em relação aos artigos 654, parágrafo único, e 663 do CPC/15, bem como quanto à justiça gratuita deferida à embargante no processo de origem.

Por fim, pugna pelo provimento aos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado.

As contrarrazões do
ESPÓLIO DE NELI SALIES
vieram no
ID no 279485867
alegando que não há omissão ou contradição no acórdão, que o suposto crédito da embargante não está liquidado e que a sentença no processo de petição de herança foi publicada de maneira incompleta, o que compromete sua validade. Assim, requer a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Por sua vez, a embargada
BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS
apresentou suas contrarrazões no
ID no 280203379
, argumentando pela inexistência de omissão ou contradição no acórdão e pelo caráter protelatório dos embargos, pugnando pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso, os embargantes alegam omissão e contradição no v. acórdão quanto a dez (10) pontos específicos, que passo a analisar individualmente.

Omissão quanto à redução do crédito da embargante no processo n. 0019646-94.2017.8.11.0041

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a redução indevida de seu crédito no processo no 0019646-94.2017.8.11.0041 (ação de petição de herança), que teria sido reduzido pelo juízo de primeiro grau de
R$ 3.854.488,96 (três milhões oitocentos e cinquenta e quarto mil quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos)
para
R$ 1.023.055,24 (um milhão vinte e três mil e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Não assiste razão à embargante – até porque, o v. acórdão embargado abordou expressamente a questão do crédito da embargante, consignando que "
Quanto ao quinhão de cada parte, o magistrado singular apenas fez uma referência que, em tese, qual seria valor estimado do quinhão da agravante, nada decidindo, e nem poderia, uma vez que a decisão sobre o valor do quinhão de cada herdeiro somente terá efeito por ocasião do julgamento da partilha, o que, por óbvio, ainda não ocorreu
”.

Ademais, o v. acórdão destacou que "
para dividir o quinhão de cada herdeiro deve ser observado o disposto no artigo 647 do CPC/15
" e que "

será em razão das últimas declarações que o magistrado “a quo”, irá decidir sobre o quinhão de cada herdeira, não podendo ser apreciado nesta oportunidade por este Tribunal, sob pena de supressão de instância
".

Portanto, o v. acórdão foi claro ao estabelecer que a definição do valor do quinhão de cada herdeiro, incluindo eventual crédito da embargante, somente ocorrerá por ocasião do julgamento da partilha, após a apresentação das últimas declarações, não havendo decisão definitiva sobre o tema na fase atual do processo.

Assim, não há omissão a ser sanada.

Omissão quanto aos honorários advocatícios

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a questão dos honorários advocatícios devidos pelas embargadas no processo no 0019646-94.2017.8.11.0041.

Contudo, o acórdão embargado abordou expressamente a questão dos honorários advocatícios, consignando que "
De igual sorte, o direito não socorre à agravante no pedido de condenação em honorários advocatícios - até porque é o entendimento jurisprudencial do STJ já se encontra pacificado que não há fixação de honorários advocatícios quando a decisão recorrida tiver natureza interlocutória, como no caso. Portanto, não se tratando de decisão que põe termo ao processo, não há que se ventilar a possibilidade de que sejam fixados honorários advocatícios em favor da agravante
".

Assim, não há omissão a ser sanada quanto a este ponto, tendo o acórdão se manifestado expressamente sobre a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em decisão interlocutória.

Omissão quanto à análise dos documentos que contradizem os argumentos do juízo
a quo

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar os documentos que contradizem os argumentos do juízo
a quo
para determinar a venda judicial dos imóveis, especialmente quanto à situação do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IBIRATY e à situação atual do espólio.

O v. acórdão embargado, contudo, analisou detidamente as circunstâncias que justificam a venda judicial dos imóveis, considerando a tramitação do processo há mais de vinte e quatro anos, a extrema dificuldade de conciliação entre as herdeiras, a existência de diversos débitos pendentes de pagamento e a necessidade de emprego de função social aos bens.

Inclusive, o v. acórdão consignou expressamente que "
para resolver de uma vez por todas este interminável inventário, não há nenhuma dúvida que agiu com acerto o juiz singular ao determinar a venda dos bens do espólio, razão pela qual a decisão singular deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Efetuada a venda, deverão ser retidos para quitação os débitos existentes sobre os bens imóveis e o restante partilhado para as herdeiras de acordo com o seu quinhão na herança
".

Quanto à alegação específica sobre a inexistência de débitos condominiais, o acórdão não estava obrigado a se manifestar sobre cada documento juntado pela parte, bastando que apresentasse fundamentação suficiente para a manutenção da decisão agravada, o que efetivamente ocorreu.

Logo, neste ponto não há omissão a ser sanada.

Omissão quanto à aplicação do art. 129 do código civil às agravadas

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar o pedido de aplicação do art. 129 do Código Civil às agravadas, que teriam contribuído para a não realização da venda dos imóveis e tentado se aproveitar de cláusula condicional não implementada.

Não é de se olvidar que o artigo 129 do Código Civil dispõe que "
reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento
".

Embora o acórdão não tenha se manifestado expressamente sobre a aplicação do artigo 129 do Código Civil, a questão foi implicitamente abordada quando o acórdão reconheceu a falta de cooperação das partes e a animosidade excessiva entre as herdeiras, determinando a venda judicial dos imóveis como solução para o impasse.

Ademais, embora a embargante tenha requerido a aplicação do referido dispositivo legal, não há elementos nos autos que comprovem que as agravadas tenham maliciosamente obstado o implemento de condição que lhes desfavorecesse ou maliciosamente levado a efeito condição que lhes aproveitasse, razão pela qual não se aplica o art. 129 do Código Civil ao caso.

Assim, é de se reconhecer a omissão neste ponto específico, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

Omissão quanto às questões prejudiciais externas em relação ao inventário

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar as questões prejudiciais externas em relação ao inventário, especialmente os processos no 1028270-76.2021.8.11.0041 (sonegados) e no 1028070-69.2021.8.11.0041 (exigir contas).

O acórdão embargado, de fato, não se manifestou expressamente sobre a prejudicialidade externa dos referidos processos, limitando-se a abordar a prejudicialidade do processo no 0019646-94.2017.8.11.0041 (petição de herança).

No entanto, a omissão quanto a este ponto específico não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, uma vez que a determinação de venda judicial dos imóveis visa justamente resolver o impasse entre as herdeiras e permitir a quitação dos débitos do espólio, independentemente do resultado dos processos mencionados.

Além do mais, embora tais processos possam ter relação com o inventário, não há elementos nos autos que comprovem que seu resultado possa influenciar de forma determinante a partilha dos bens do espólio, razão pela qual não se justifica a suspensão do inventário até o julgamento desses processos.

Assim, é de se reconhecer a omissão,

sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

Omissão quanto aos prejuízos da decisão agravada

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar os prejuízos que a decisão agravada lhe causaria, especialmente quanto à redução indevida de seu crédito, à liberação de honorários advocatícios penhorados e à revogação de medidas expropriatórias.

O acórdão embargado, contudo, analisou detidamente as circunstâncias que justificam a venda judicial dos imóveis, considerando a tramitação do processo há mais de vinte e quatro anos, a extrema dificuldade de conciliação entre as herdeiras, a existência de diversos débitos pendentes de pagamento e a necessidade de emprego de função social aos bens.

Ademais, o v. acórdão consignou expressamente que "
efetuada a venda, deverão ser retidos para quitação os débitos existentes sobre os bens imóveis e o restante partilhado para as herdeiras de acordo com o seu quinhão na herança
", garantindo assim que os direitos da embargante serão preservados na partilha.

Com relação às alegações específicas sobre a redução de crédito, liberação de honorários e revogação de medidas expropriatórias, o acórdão não estava obrigado a se manifestar sobre cada ponto levantado pela parte, bastando que apresentasse fundamentação suficiente para a manutenção da decisão agravada, o que efetivamente ocorreu.

Com efeito, inexiste omissão a ser sanada neste item.

Omissão quanto aos dispositivos legais violados

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre os dispositivos legais que teriam sido violados pela decisão agravada.

Não procede o inconformismo da embargante, uma vez que o acórdão embargado analisou detidamente as questões jurídicas envolvidas no caso, aplicando os dispositivos legais pertinentes, especialmente os artigos 192 do CTN e 663 do CPC/15, que tratam da quitação dos tributos como condição para a homologação da partilha.

Além do mais, o acórdão também abordou os princípios da cooperação (art. 6o do CPC/15) e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF), bem como os poderes do juiz para zelar pela celeridade processual (art. 139, II e III, do CPC/15).

Se não bastasse, vale salientar que não há obrigação de o julgador se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a decisão, o que efetivamente ocorreu.

Assim, neste particular não há omissão a ser sanada.

Contradição quanto à situação dos bens do espólio

A embargante alega que o acórdão foi contraditório ao manter a decisão agravada que determinou a venda dos imóveis mediante leilão judicial, ignorando as provas de que o débito relativo ao Condomínio EDIFÍCIO IBIRATY foi julgado inexistente e de que o terreno no bairro Duque de Caxias ocupa função social por meio de contrato de comodato desde 01/10/2022.

Não há contradição no acórdão quanto a este ponto. O acórdão embargado considerou diversas circunstâncias para manter a decisão agravada, não apenas a existência de débitos condominiais, mas também a tramitação do processo há mais de vinte e quatro anos, a extrema dificuldade de conciliação entre as herdeiras, a existência de débitos tributários e a necessidade de emprego de função social aos bens.

Mesmo que se considere a alegação da embargante de que o débito condominial foi julgado inexistente e de que o terreno ocupa função social por meio de contrato de comodato, tais circunstâncias não afastam a necessidade de venda judicial dos imóveis para resolver o impasse entre as herdeiras e permitir a quitação dos demais débitos do espólio, especialmente os tributários.

Logo, neste item também não há contradição a ser sanada.

Contradição quanto aos artigos 654, parágrafo único, e 663 do cpc/15

Neste item, a embargante alega que o acórdão foi contraditório ao mencionar a possibilidade de homologação da partilha com reserva de bens para pagamento de dívidas (art. 663 do CPC/15), mas manter a decisão agravada que determinou a venda judicial dos imóveis.

A meu viso, inexiste contradição neste ponto, pois, o acórdão embargado mencionou o art. 663 do CPC/15 para esclarecer que a existência de dívidas do espólio não impede a homologação da partilha, desde que sejam reservados bens suficientes para o pagamento dessas dívidas.

Contudo, no caso concreto, o acórdão considerou que a melhor solução para o impasse entre as herdeiras e para a quitação dos débitos do espólio seria a venda judicial dos imóveis, considerando a tramitação do processo há mais de vinte e quatro anos, a extrema dificuldade de conciliação entre as herdeiras e a necessidade de emprego de função social aos bens, com acima já salientado.

Contradição quanto à justiça gratuita

A embargante afirma que o acórdão foi contraditório ao mencionar o indeferimento da justiça gratuita em recurso anterior (RAI n. 1019460-75.2020.8.11.0000), ignorando que ela é beneficiária da justiça gratuita no processo de origem desde 05/11/2020.

De fato, o acórdão embargado mencionou o indeferimento da justiça gratuita em recurso anterior, mas também consignou que "
se no decorrer do tempo houver uma alteração da capacidade financeira da agravante, tornando-se hipossuficiente, esta faz jus ao benefício, se devidamente comprovada
".

Todavia, o acórdão não se manifestou expressamente sobre a alegação da embargante de que já é beneficiária da justiça gratuita no processo de origem desde 05/11/2020, conforme decisão de
ID no 39511549
.

Desta forma, se a embargante já é beneficiária da justiça gratuita no processo de origem desde 05/11/2020, conforme decisão de ID no 39511549, tal benefício deve ser mantido no presente recurso, não havendo necessidade de novo requerimento ou comprovação de hipossuficiência.

Assim, é de se reconhecer a contradição, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

Ante o exposto
, acolho parcialmente
os embargos de declaração

para sanar as omissões e contradições reconhecidas, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado, mantendo inalterado o resultado do julgamento que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025